Tribunal: STF
Processo: ARE 1589941
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
O acórdão recorrido  ficou assim ementado:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROGRESSÃO HORIZONTAL. LEI NOVA. REVOGAÇÃO. INEXISTENTE. INTERPRETAÇÃO CONFORME A LINDB. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido de reconhecimento do direito à progressão horizontal de servidor público do magistério municipal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Lei Municipal nº 1.855/2012 revogou o direito à progressão horizontal previsto na Lei Municipal nº 1.176/1997; e (ii) se a ausência de regulamentação específica posterior inviabiliza o reconhecimento do direito à progressão funcional.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As preliminares suscitadas no recurso não foram conhecidas por configurarem inovação recursal, vedada pelo art. 1.013, caput e § 1º, do CPC. 4. Em se tratando de ato omissivo continuado, a prescrição não incide sobre o fundo do direito, mas apenas nas parcelas anteriores ao quinquênio anterior à propositura da ação (Súmula 85 do STJ). 5. A Lei Municipal nº 1.855/2012 não revogou expressamente nem é incompatível com os dispositivos da Lei nº 1.176/1997 que tratam da progressão horizontal. 6. A instituição do piso salarial nacional pelo novo diploma não elimina o direito à progressão funcional, nem exige nova regulamentação para sua aplicabilidade, por se tratar de norma de eficácia plena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. Tese de julgamento: “1. A instituição de novo piso salarial para o magistério municipal não implica, por si só, a revogação do direito à progressão horizontal prevista em norma anterior. 2. A norma que regulamenta a progressão funcional e estabelece critérios objetivos e percentuais de acréscimo é de eficácia plena, não exigindo regulamentação complementar para sua aplicabilidade.”

No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º; 5º, inciso XXXV; 18; 37, caput; 93, inciso IX; 206, inciso V e VI,  da Constituição Federal.
Decido.
Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 26 de fevereiro de 2026.

Ministro EDSON FACHIN
Presidente
Documento assinado digitalmente